Tribunal: TJSP
Processo: 2026010-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Relação de consumo - Denunciação da lide e integração das agravadas ao processo – Não cabimento - Cabe ao consumidor a opção em acionar todos os integrantes da cadeia de fornecimento ou não – Ampliação da controvérsia em detrimento do consumidor - Inadmissibilidade pelo art. art. 88 do CDC - Recurso desprovido.